Tribunal: TJMT
Processo: 1005326-24.2023.8.11.0037
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005326-24.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCILENE APARECIDA CORREIA MIGUEL - CPF: 641.146.279-87 (RECORRENTE), ELIETE GOMES DE ARAUJO - CPF: 023.566.491-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS. PRORROGAÇÕES. DENTRO DO LIMITE
PREVISTO. LEI COMPLEMENTAR 888/2005.

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS NÃO CONFIGURADAS. DIREITO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. IRRETROATIVIDADE DA LEI MUNICIPAL No 1.895/2020. SENTENÇA EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AOS LIMITES PLEITO EXORDIAL (
ART. 492 DO CPC – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, DA CORRELAÇÃO OU DA ADSTRIÇÃO
). PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO, DA CONCESSÃO DE FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DE
LUCILENE APARECIDA CORREIA MIGUEL CONHECIDO E IMPROVIDO.
RECURSO DE
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Em prestígio aos princípios informadores dos Juizados Especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), é possível o reconhecimento, de ofício, da nulidade parcial da sentença extra petita, para adequá-la aos limites postulados na petição inicial.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 188784727, na reclamação no
1005326-24.2023.8.11.0037,
do Juizado Especial Cível de Primavera do Leste, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):

Recorrente

LUCILENE APARECIDA CORREIA MIGUEL:

- da contratação nula e seus efeitos; - reconhecimento do vínculo; - condenação ao pagamento de FGTS relativo ao período de 4/6/2018 a 4/8/2022, férias e terço constitucional correspondente ao período de 4/6/2018 à 4/6/2019 e 5/6/2019 à 5/5/2020.
Recorrente

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE:
- nulidade da sentença extra petita quanto a condenação em pagamento de férias e terço constitucional pelo período de abril/2020 a fevereiro/2023; irretroatividade da LEI MUNICIPAL No 1.895/2020.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

1. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.

- da nulidade da sentença extra petita.

A sentença de primeiro grau condenou a parte Recorrente
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ao pagamento de férias, terços constitucionais do período de abril/2020 a fevereiro/2023.

Verifica-se que, no ajuizamento da ação, a Reclamante não formulou pedido de pagamento de férias e terço constitucional referente ao período deferido e sim, correspondente ao período de aquisitivo 4/6/2018 a 4/6/2019 e 5/6/2019 a 5/5/2020.

A atividade jurisdicional encontra limite ao que foi postulado pela parte na exordial. Trata-se da aplicação do princípio da adstrição ou congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do CPC. Por tal princípio, deve haver uma correlação entre o pedido e a sentença, não podendo o juiz decidir aquém
(citra ou infra petita),
fora
(extra petita)
ou além
(ultra petita)
do que foi postulado pela parte Recorrida, nos termos dos artigos acima mencionados.

Deste modo, considerando o pleito inicial:
-pagamento de férias e terços constitucionais relativo ao período de
4/6/2018 a 4/6/2019 e 5/6/2019 a 5/5/2020; e, - FGTS relativo ao período de 4/6/2018 a 4/8/2022,
a sentença é, portanto, extra petita, na medida em que tratou de período de férias diverso do postulado.

Concluo, portanto, e com fundamento nos princípios informadores do Juizados Especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), a possibilidade de reconhecimento, de ofício, da nulidade de forma parcial, para adequar a sentença aos limites postulados na petição inicial, bem como, avaliar os Recursos Inominados interpostos.

2. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente
LUCILENE APARECIDA CORREIA MIGUEL
.

- da possibilidade da contratação temporária.

A contratação temporária de servidor público é providência constitucionalmente admitida (
art. 37, inciso IX, da CF
), desde que respeitados os princípios:
a)
de que os casos excepcionais estejam previstos em lei;
b)
haja processo seletivo simplificado;
c)
o prazo de contratação seja predeterminado;
d)
a necessidade seja temporária;
e)
o interesse público seja excepcional; e,
f)
a necessidade de contratação seja indispensável.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO
. CONTRATOS CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES DIFERENTES. DEMONSTRADO O DESVIRTUAMENTO EM UM DOS CONTRATOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, §2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO FGTS ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público
. Conforme previsto nos artigos 1° e 9° do Decreto n° 88/2015, o prazo máximo para contratação temporária é de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação por apenas uma vez, por igual período. Considerando, que em uma das contratações temporárias houve a renovação/prorrogação a qual superou o prazo previsto em lei, constata-se os requisitos a ensejar a nulidade contratual e o recebimento das verbas trabalhistas postuladas, in casu, o levantamento do FGTS. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – 2a TR – RI no 1016894-40.2022.8.11.0015 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023). Grifei.

“Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PREFEITO. ART. 1o, XIII, DO DECRETO-LEI 201/67. NORMA PENAL EM BRANCO HOMOGÊNEA HETERÓLOGA. LEI MUNICIPAL VÁLIDA. CRIME FORMAL. IRRELEVÂNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO OU VANTAGEM AO PREFEITO. SUFICIÊNCIA DO DOLO DE BURLA À REGRA DO CONCURSO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA QUANTIDADE DE CONTRATAÇÕES PERMITEM INFERIR O DOLO. ERRO DE TIPO NÃO EVIDENCIADO. NÃO DEMOSTRAÇÃO DE EXCULPANTES OU JUSTIFICANTES. ORDEM DENEGADA. 1. ...2. ...
3. A Constituição Federal instituiu o "princípio do concurso público", que condiciona a investidura em cargo ou emprego público à prévia aprovação em concurso público, como dispõe seu art. 37, II. Contudo, a própria Constituição excepciona a regra, elencando hipóteses taxativas de admissão em cargo público diretamente, sem concurso público: cargos em comissão (art. 37, II); contratação temporária (art. 37, IX); cargos eletivos; nomeação de alguns juízes de tribunais, desembargadores, e ministros de tribunais superiores; agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (art. 198, § 4o); e ex-combatentes (art. 53, I, do ADCT).
4. O inciso IX do art. 37 da Constituição Federal é norma constitucional de eficácia limitada, dependendo, portanto de lei para produzir todos os seus efeitos. Trata-se de verdadeira reserva legal qualificada, pois o legislador constituinte estabeleceu balizas e condicionantes à regulamentação da prescindibilidade do concurso público pelo legislador ordinário de cada ente federativo.
Por conseguinte, para ser constitucional a lei regulamentada e, por corolário, válido o ato administrativo da admissão com fundamento no inciso IX, deve haver a) previsão legal de prazos máximos, ou seja, o exercício da função pública deve se dar por prazo determinado; b) processo seletivo simplificado para a contratação; c) objetivo de atender a necessidade temporária, ainda que a atividade seja de caráter regular ou permanente; d) e, finalmente, a atuação do administrador deve estar fundada em excepcional interesse público
. 5. ...6. ...7. ...8. ...9. ...10. ...11. ...12. ...”
(STJ – 5a T - HC no 277.756/BA – rel. Ministro Ribeiro Dantas – j. 13/9/2016 - DJe 20/9/2016). Grifei.

Deste modo, o simples fato de ocorrer a contratação temporária não resulta, por si só, ato ilegal.

No caso, imprescindível a demonstração de não cumprimento, na contratação temporária, das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (
RE 658.026/MG
), ou seja, de que:
(a)
não se trata de uma hipótese excepcional prevista em lei,
(b)
o prazo de contratação não é predeterminado,
(c)
a necessidade não é temporária,
(d)
o interesse público não é excepcional,
(e)
a necessidade de contratação não era indispensável; e,
(f)
não se destinava ao suprimento de vacâncias temporárias (licença médica, licença-prêmio, férias ou outras hipóteses semelhantes).

- da condição fática.

Nos termos do pedido inicial e da contestação, tem-se que o(
a
) servidor(
a
) laborou, em caráter temporário, no período de 2/5/2016 a 4/2/2023 (
id.

188784709
).

No caso, as contratações temporárias relativas ao período de 2016 a 2019 estão sob a égide da Lei Complementar Municipal no 888/2005, e posterior a esse período, incide a Lei Complementar Municipal no 1.895/2020.

Tem-se, portanto, demonstrado nos documentos de id. 183967330, que a Reclamante/Recorrida participou de 4 (
quatro
) processos seletivos individuais, o que culminou
em contratações separadas e específicas para cada seleção em questão.

O contrato
8959-1/2016
, de vigência estabelecida de
2/5/2016 a 16/12/2016
culminou em um período laboral de 8 (
oito
) meses, o contrato
8959-2/2017
, de vigência estabelecida de
25/5/2017 a 21/12/2018
culminou em um período laboral de 8 (
oito
) meses, o contrato
8959-3/2019
, de vigência estabelecida de
7/2/2019 a 6/2/2020 (
prorrogado até dezembro/2020
)
culminou em um período laboral de 12 (
doze
) meses e, por fim, o contrato 15/2021, resultante do Edital de Seleção número
8959/4-2021
, de vigência estabelecida de
5/2/2021 a 2/2023
, culminando em período laboral de 9 (
nove
) meses.

Nesse contexto, destaca-se que períodos de contratação em apreço estão devidamente alinhados com as disposições estabelecidas pela Lei
Complementar Municipal no 888/2005
que fixou um prazo máximo de 12 (
doze
) meses para a contratação temporária, com a possibilidade de prorrogação por período equivalente.

“...

Art. 5o O prazo máximo da contratação por tempo determinado tratada nesta Lei, será de até 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, uma única vez....” Grifei.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO –
CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a UNEMAT, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso.
”
(TJMT – TRU – RI no
1006284-37.2022.8.11.0007
– rel. Juiz
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
– j. 27/03/2023 - DJE 30/03/2023). Grifei.

Resta deste modo, evidenciada
a inexistência de quaisquer irregularidades por parte da Reclamada/Recorrente que pudessem fundamentar a anulação dos contratos

temporários e o pagamento
percentual relativo ao saldo de férias, terço constitucional e FGTS proporcional às remunerações individuais.

2. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente
LUCILENE APARECIDA CORREIA MIGUEL.

Evidente que, diante da conclusão do julgado, inviável a pretensão do pedido.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso de LUCILENE APARECIDA CORREIA MIGUEL, e nego provimento;
b)
conheço do recurso de
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
e DOU PROVIMENTO, para anular parcialmente a sentença no que tange ao pagamento de férias e terço constitucional
,
nos limites excedidos ao pedido inicial, mantendo-se, no mais, a decisão em sua integralidade;

c)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024